Tribunal: STF
Processo: HC 184408
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O paciente, no processo nº 0007830-28.2018.8.26.0635, foi condenado a 7 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, ante o cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. 
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Araçatuba/SP, no processo nº 0000556-66.2019.8.26.0509, não acolheu pedido de prisão domiciliar, formulado em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus. Concluiu não comprovada condição de saúde a revelar a necessidade de implemento da providência.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 574.222/SP, indeferido liminarmente pelo ministro Presidente.
    O impetrante, aludindo à doença que assola o País, ressalta viável o reconhecimento do direito à custódia domiciliar ou a antecipação da progressão ao regime semiaberto. Destaca não haver sido o paciente condenado por delito praticado com violência ou grave ameaça. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a imposição, até o final da pandemia, da prisão domiciliar e, sucessivamente, a antecipação da progressão de regime. No mérito, busca a confirmação das providências.
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento das providências pretendidas. Não há notícia de encontrar-se o paciente em grupo de risco de infecção ou acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator